Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEVEDORES. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RAZOABILIDADE NO PERCENTUAL.
1. Desnecessária a manifestação prévia à penhora, pois o contraditório, na hipótese, é postergado, assegurando-se ao devedor oportunidade para a sua impugnação, de modo que não se vislumbra violação ao devido processo legal.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Assim, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família.
3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora ( SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDFT). Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à subsistência dos agravantes, sobretudo diante do valor atualizado da dívida (R$ 9.367,44) e do percentual de penhora admitido (10% dos rendimentos líquidos do devedor) e da capacidade econômica de ambos, qual seja, remunerações líquidas de, respectivamente, R$ 5.728,03 e R$ 4.522,23.
4. Recurso conhecido e não provido.